Tribunal: STF
Processo: ARE 1244439
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário criminal interposto em face do acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INDÍCIOS DE QUE O BEM FOI ADQUIRIDO COM O PRODUTO DOS ILÍCITOS. ARTIGOS 118 E 130, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Embora existam divergências quanto aos limites e à finalidade da apreensão de bens no processo penal, é coerente entendê-la como a medida que preserva os bens tidos como instrumentos ou produtos do crime, retirando-os da esfera de liberdade do suposto agente até que seja ultimada a pretensão acusatória. A perda desses bens, desde que sejam comprovadamente instrumentos ou produtos do crime, constitui um dos efeitos da condenação, nos termos do artigo 91 do Código Penal.
    2. No caso, há indícios de que o veículo apreendido foi adquirido com o uso de valores decorrentes de lucros ilícitos auferidos com operações de câmbio não autorizadas e, portanto, enquanto interessar ao deslinde da ação penal n° 2009.61.02.003695-8, não se admite possa restitui-lo, conforme estabelecem os artigos 118 e 130, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.
    3. Não restou demonstrado nos autos que o automóvel foi adquirido com a utilização de recursos de origem lícita. A requerente não comprovou deter recursos autônomos, desvinculados do seu ex-marido, que possibilitassem a aquisição do bem de maneira independente.
    4. Tampouco merece ser acolhido o pleito subsidiário de nomeação da Apelante como depositária fiel do bem. Os fundamentos apontados para tal pedido, vale dizer, evitar a deterioração e perda da finalidade principal do bem, seria motivo para determinar a sua alienação antecipada e não para nomear a apelante como depositária fiel do automóvel.
    5. Recurso a que se nega provimento” (pág. 317 do doc. eletrônico 1). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 333-339 do doc. eletrônico 1).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, apontou-se ofensa ao art. 5°, LVII, da mesma Carta, sustentando-se que, no caso, houve a inversão do ônus da prova (págs. 341-350 doc. eletrônico 2).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Colho o seguinte do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    Embora existam divergências quanto aos limites e à finalidade da apreensão de bens no processo penal, é coerente entendê-la como a medida que preserva os bens tidos como instrumentos ou produtos do crime, retirando-os da esfera de liberdade do suposto agente até que seja ultimada a pretensão acusatória.
    A perda desses bens, desde que sejam comprovadamente instrumentos ou produtos do crime, constitui um dos efeitos da condenação, nos termos do artigo 91 do Código Penal.
    Neste sentido, a jurisprudência:
    ‘RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. ‘OPERAÇÃO ICEBERG’ DEFLAGRADA PELA POLÍCIA FEDERAL. APREENSÃO DE VEICULO AUTOMOTOR. RESTITUIÇÃO DO BEM AO PROPRIETÁRIO MEDIANTE TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ALEGAÇÃO DE DETERIORAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. ART. 4° § 1° DA LEI 9.613/1998 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.683/2012). RECURSO PROVIDO.
    1. Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
    2. Esse interesse se dá tanto se o bem apreendido, de algum modo, servir para a elucidação do crime ou de sua autoria, como para assegurar eventual reparação do dano, em caso de condenação, ou quando foi obtido em razão da prática de crime.
    3. Havendo indícios suficientes de que o veículo apreendido é produto de atividade criminosa, tendo, posteriormente, o seu proprietário sido denunciado pelo crime de lavagem de dinheiro, mostra-se inviável a sua restituição, ainda que mediante termo de fiel depositário, porquanto revela-se de todo incongruente devolver o produto do crime ao suposto criminoso.
    4. Existindo risco de deterioração e desvalorização do automóvel, a solução mais adequada é promover a venda antecipada do bem, depositando o valor em conta vinculada ao Juízo Criminal, conforme inteligência do art. 4°, § 1°, da Lei n° 9.613/1998 (com redação dada pela Lei n° 12.683/2012).
    5. Recurso especial provido.’
    (RESP 200901438052, MARCO AURÉLIO BELLIZZE, STJ – QUINTA TURMA, DJE DATA:30/10/2012);
    ‘RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VALORES. LICITUDE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO À RESTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERDA DE BENS EM FAVOR DA UNIÃO. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO.
    1. A ausência de certeza da licitude do dinheiro do ora Recorrente, que restou apreendido por ocasião de sua prisão em flagrante, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, afasta a configuração do seu direito líquido e certo, demandando, pois, necessariamente, dilação probatória, inadmissível no âmbito do remédio heróico.
    2. A perda dos instrumentos e produtos do crime, em favor da União, é efeito automático da condenação (art. 91, II, do Código Penal), sendo dispensável sua expressa declaração na sentença condenatória.
    3. Recurso desprovido’.
    (STJ - RMS I 8.053/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19.4.2005, DJ 16.5.2005, p. 369).
    No caso, há indícios de que o veículo apreendido foi adquirido com o uso de valores decorrentes de lucros ilícitos auferidos com operações de câmbio não autorizadas e, portanto, enquanto interessar ao deslinde da ação penal n° 2009.61.02.003695-8, não se admite possa restituí-lo, conforme estabelecem os artigos 118 e 130, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.
    O ex-cônjuge da Requerente, Mozair Ferreira Molina, foi condenado em primeiro grau pela prática do delito previsto no artigo 22 da Lei n° 7.492/86 e restou salientado pelo juízo a quo que parte do patrimônio acumulado por Mozair derivou da prática dos crimes a ele imputados nos autos n° 2009.61.02.003695-8.
    Embora a Requerente assevere que ‘eventual mácula imputada aos bens de MOZAIR é parcial e recai sobre os imóveis’, fato é que, ao contrário do que quer fazer crer a Apelante, não obstante o juízo de primeiro grau tenha concluído que a compra de imóveis se deu com a utilização de valores de origem ilícita por Mozair Ferreira, não restou afirmado que apenas a compra desses bens foi efetuada com a utilização de recursos ilícitos.
    Importante destacar também que, embora a Requerente figure como parte no contrato de arrendamento mercantil que importou a aquisição da propriedade do veículo, tal bem foi adquirido durante a sociedade conjugal com Mozair Ferreira. O contrato foi celebrado em 16 de novembro de 2007 (fls. 15/16), antes, portanto, da separação judicial (em 23 de junho de 2010 - fl. 14), e Mozair Ferreira foi o avalista da operação.
    Não restou demonstrado nos autos que o automóvel foi adquirido com a utilização de recursos de origem lícita. A requerente não comprovou deter recursos autônomos, desvinculados do seu ex-marido, que possibilitassem a aquisição do bem de maneira independente.
    Assim, diante da dúvida quanto ao direito da Requerente sobre o bem apreendido, não é possível a liberação do sequestro.
    Por tais razões e por cautela necessária à instrução penal, o bem deve permanecer apreendido, até final elucidação dos fatos, para que se lhes possa dar a destinação legal e justa.
    Por derradeiro, tampouco merece ser acolhido o pleito subsidiário de nomeação da Apelante como depositária fiel do bem.
    Não vislumbro motivo razoável para nomeação da Requerente como depositária fiel do bem. Os fundamentos apontados pela recorrente, vale dizer, evitar a deterioração e perda da finalidade principal do bem, seria motivo para determinar a sua alienação antecipada e não para nomear a apelante como depositária fiel do automóvel.
    [...]” (págs. 314-316 do doc. eletrônico 1).
    Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nestes autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário. 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Processo Penal. 3. Incidente de restituição de coisas apreendidas. 4. Necessidade de rever a interpretação conferida na origem à legislação infraconstitucional, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório. Providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Ofensa reflexa ao texto constitucional e incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 603.656-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXII, XLV, XLVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RESTITUIÇÃO DE BENS SEQUESTRADOS. LICITUDE E PROPRIEDADE NÃO COMPROVADAS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 5º, XLVI, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 926.174-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. BENS APREENDIDOS. PLEITO DE RESTITUIÇÃO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 933.844-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator